Tribunal: TCU
Processo: 015.717/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Maria Deusdeth Pereira de Almeida Filha do quadro da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidora da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 1o, inciso VIII, e 260, do Regimento Interno; e no art. 7o, inciso II, da Resolução- TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de concessão inicial de aposentadoria de Maria Deusdeth Pereira de Almeida Filha; 9.2. dar ciência deste acórdão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.